Tribunal: TJDFT
Processo: 0001288-26.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001288-26.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WESLEY DE SOUZA OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Indefiro o pedido de participação no acordo direto formulado pelo credor WESLEY DE SOUZA OLIVEIRA no id 22525994, haja vista que o pleito deve ser apresentado ao Distrito Federal no prazo estabelecido pelo edital de convocação para participação em acordo direto. Fica ressalvada a possibilidade de o requerente solicitar a participação em eventual acordo futuro proposto pelo Ente Devedor. 2. Registro, por oportuno, que a credora NATÁLIA SOARES FONTINELE participou do acordo direto, levantou o alvará de id 21453181 e teve o seu crédito extinto, consoante sentença de id 20926401. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto